Tribunal: STF
Processo: AI 476260
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-23
Data de publicação: 2006-02-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELO SISTEMA DE PROTOCOLO DESCENTRALIZADO.
 ADMISSIBILIDADE.
A Lei nº 10.352, de 26.12.01, ao alterar os
artigos 542 e 547 do CPC, afastou o obstáculo à adoção de protocolos
 descentralizados. Esta nova regra processual, de aplicação
imediata, se orienta pelo critério da redução de custos, pela
celeridade de tramitação e pelo mais facilitado acesso das partes às
 diversas jurisdições.
Agravo regimental provido para determinar a
subida do recurso extraordinário e assim possibilitar melhor exame
do feito.